Tribunal: TJSP
Processo: 2319859-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – Execução – Contratos de empréstimos - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada - Insurgência da exequente - Descabimento - Execução que não tem por objeto débito de caráter alimentar – Possibilidade excepcional de penhora de parcela de rendimentos, apenas quando dela não decorra prejuízo ao executado - Rendimentos de pequena

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – Execução – Contratos de empréstimos - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada - Insurgência da exequente - Descabimento - Execução que não tem por objeto débito de caráter alimentar – Possibilidade excepcional de penhora de parcela de rendimentos, apenas quando dela não decorra prejuízo ao executado - Rendimentos de pequena monta - Prejuízo no desconto evidenciado – Impenhorabilidade caracterizada - Recurso desprovido.